Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMAS ABORDADOS NO JULGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão no julgado a ser sanada quando os argumentos apresentados nos embargos de declaração foram abordados e afastados de forma fundamentada no julgado.

3. Não se verifica omissão quanto à possibilidade de correção do valor da causa de ofício pelo julgador (art. 292, § 3o, CPC) quando esse for indicado por estimativa plausível e razoável e não for impugnado de forma específica e comprovada pelo interessado.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.